Tribunal: TJBA
Processo: 8044502-38.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8044502-38.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: ROSEMEIRE ALVES DOS SANTOS Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, PAULO SERGIO BRITO ARAGAO PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO AD ETERNUM DA PARCELA REMUNERATÓRIA. IMPROPRIEDADE. JUROS DE MORA. REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO. CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação ao Cumprimento de Sentença n. 8044502-38.2021.8.05.0000, em que figuram como impugnante o ESTADO DA BAHIA e impugnada ROSEMEIRE ALVES DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, .